Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600089-29.2023.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
06/06/2024
Número: 0600089-29.2023.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 18/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos da Representação nº 0600089-29.2023.6.16.0061,
que julgou improcedente o pedido inicial, por não vislumbrar qualquer ato de propaganda eleitoral
na conduta dos representados. Por fim, considerando o pedido de desistência apresentado pelo
autor em relação ao representado Ariovaldo Alves Emidio, extinguiu o feito, sem a resolução do
mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. (Representação por atos
de propaganda eleitoral fora do período permitido pela legislação, proposta pelo partido Liberal -
PL de Arapongas/PR em face de Rafael Felipe Cita, Diretório Municipal do Partido Social
Democrático, Carlos Alberto da Silva, Sebastião Ferreira da Silva, Robeane Eleutério Marchi, Edmar
Augusto Camparoto, Marcos Cesar Cosso, Graziela Scalone Traba Beraldi, Ariovado Alves Emídio,
Júlio Cesar Bengosi Sapatini, Alvino Paulo da Cruz, Lucas Eduardo de Oliveira e Andreia Dias Pinto
Volpato, alegando em síntese que, o representado Rafael Felipe Cita, na condição de pré-candidato
a Prefeito neste Município de Arapongas nas eleições municipais de 2024, realizou propaganda
indevida através de logo veiculada nas redes sociais e adesivos fixados em veículos com a
mensagem "Amigos do Rafael Cita", cujas cores possuem as mesmas combinações utilizadas pela
logomarca do partido ao qual Rafael Felipe Cita está filiado. Pontuou, ainda, que o representado
Carlos Alberto que é assessor legislativo do vereador conhecido como Cecéu - Sebastião Ferreira
da Silva, publicou a imagem acompanhada do comentário "Nosso futuro Prefeito Rafael Cita,", ao
passo que Cecèu, criou uma variação mesclando a arte Amigos do Rafael Cita com a sua
logomarca de atividade parlamentar). JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 07/03/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR -
MUNICIPAL (RECORRIDO)
CARLOS ALBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
GRAZIELA SCALONE TRABA BERALDI (RECORRIDA)
SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (RECORRIDO)

LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PARDINI (RECORRIDO)
ANDREIA DIAS PINTO (RECORRIDA)
ARIOVALDO ALVES EMIDIO (RECORRIDO)
ROBEANE ELEUTERIO MARCHI (RECORRIDA)
EDMAR AUGUSTO CAMPAROTO (RECORRIDO)
MARCOS CESAR COSSO (RECORRIDO)
JULIO CESAR BENGOSI SAPATINI (RECORRIDO)
ALVINO PAULO DA CRUZ (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43878685
05/06/2024
06:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO Nº 63.423

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600089-29.2023.6.16.0061 – Arapongas –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA SILVA
RECORRIDA: GRAZIELA SCALONE TRABA BERALDI
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PARDINI
RECORRIDA: ANDREIA DIAS PINTO
RECORRIDO: ARIOVALDO ALVES EMIDIO
RECORRIDA: ROBEANE ELEUTERIO MARCHI
RECORRIDO: EDMAR AUGUSTO CAMPAROTO
RECORRIDO: MARCOS CESAR COSSO
RECORRIDO: JULIO CESAR BENGOSI SAPATINI
RECORRIDO: ALVINO PAULO DA CRUZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PUBLICAÇÕES NAS
REDES SOCIAIS. ADESIVAÇÃO DE VEÍCULO. IMAGEM COM AS
CORES DO PARTIDO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
ELEITORAL, DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS, DE PALAVRAS
MÁGICAS, DE MEIO PROSCRITO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA IGUALDADE DE OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS.
P R O P A G A N D A E L E I T O R A L A N T E C I P A D A N Ã O
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face da respeitável sentença
que julgou improcedente a representação eleitoral por
propaganda antecipada, em razão da ausência de violação ao
artigo 36-A da Lei das Eleições.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-
Num. 43878685 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

se analisar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral.
Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve–se observar
três requisitos alternativos para a sua configuração: a) a presença
de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.

2.1. As publicações e adesivos impugnados não apresentam
alusão à candidatura do representado, ao cargo eletivo
pretendido, ao pleito vindouro, às melhorias que pretende realizar
ou às suas qualificações para exercer o cargo almejado.

2.2. As redes sociais e a adesivação de veículos não são meios
proscritos para a divulgação de propaganda eleitoral durante o
período oficial de campanha.

2.3. O uso das cores do partido político, de forma isolada, sem
que o conteúdo possa afetar a igualdade de oportunidades entre
os candidatos, não constitui ilícito eleitoral.

3. O manejo de representações eleitorais, destituídas de
fundamento, com o único objetivo de tumultuar o pleito, pode
ensejar a condenação por litigância de má-fé, nos termos do
artigo 80, inciso VI, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/06/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal de Arapongas em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral de
Arapongas, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada praticada, supostamente, por Rafael Felipe Cita.

O recorrente sustentou (ID 43836253), em síntese, que o recorrido, pré-
candidato a Prefeito em Arapongas, veiculou propaganda eleitoral antecipada em redes
Num. 43878685 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

sociais e fixou adesivos em veículos com a mensagem “Amigos do Rafael Cita”, cujas
cores seriam as mesmas utilizadas pelo partido ao qual o recorrido está filiado. Alegou
que no podcast Ponto de Vista o pré-candidato Rafael Cita afirma que “não, aí tá, ainda
pré-candidato a gente tem que confirmar essa eventual candidatura”. Fundamentou que
está caracterizada a propaganda eleitoral antecipada/ilícita, uma vez que custear,
promover e/ou patrocinar farta distribuição de adesivos como meio de propaganda
eleitoral, e publicar em suas redes sociais, bem como consentir que terceiros veiculem,
também em redes sociais, frases que caracterizam publicidade eleitoral antecipada, com
pedido explícito de votos, não se encontram nas exceções do artigo 36-A da Lei n.
9.504/1997. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, com a
consequente reforma da sentença, para determinar a cessação das propagandas e a
aplicação de multa aos recorridos.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43848395) no sentido de que
“inexistindo elementos que comprovem a realização de propaganda eleitoral antecipada,
entende-se ser o caso de manter a improcedência do pedido inicial”. Manifestou-se,
assim, pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do ano
da eleição[1], sendo admitidos, antes desse marco temporal, o debate político, a
discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de plataformas
políticas.

A legislação eleitoral não veda, portanto, a realização de atos de pré-
campanha, como a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais
de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do
artigo 36-A da Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

iI - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
Num. 43878685 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
pedido explícito de votos; b) ou a utilização de formas proscritas durante o período oficial
de campanha; ou c) a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades entre os
candidatos.

É o que se extrai de recente julgado:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM
CARREATA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO
SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO. RECURSO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral firmou-senosentidode que, para a
configuração de propaganda eleitoral antecipada, é exigível, alternativamente, a
presença de pedido explícito de votos, a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de campanha ou a ofensa ao princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos.

2. Na espécie, não há, na conduta imputada aos representados, elementos que
indiquem contrariedade à legislação eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no §
3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997.

3. Recursoaoqualsenega

(REPRESENTAÇÃO nº060021719, Acórdão, Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 09/04/2024.)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024:

Num. 43878685 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo."

No caso em análise, o recorrido, pré-candidato a Prefeito em Arapongas/PR,
veiculou em suas redes sociais fotos com a imagem "Amigos do Rafael Cita", o que
também foi publicado por outras pessoas, supostamente apoiadores do pré-candidato. A
imagem no mesmo formato foi utilizada para produção e adesivos, que foram fixados em
veículos.

Ainda, as cores utilizadas na arte, divulgada na internet e por meio dos
adesivos, são as mesmas utilizadas pelo partido ao qual o representado se filiou.

Observe-se a imagem utilizada pelo recorrido, prints de redes sociais e as
fotos dos veículos adesivados:

Num. 43878685 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

Houve, ainda, publicações realizadas por Cecéu Ferreira em seu perfil no
Facebook. Note-se:

Como se pode notar, a imagem trazida pelo recorrente contém apenas a
mensagem "Amigos do Rafael Cita", sem conteúdo eleitoral constatado de pronto, não
fazendo qualquer menção ao número de campanha, à disputa eleitoral, não havendo,
também, pedido explícito de voto.

Não se verifica a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, eis que a veiculação de propaganda eleitoral na internet e a adesivação de
veículos são permitidas pela legislação eleitoral.

Outrossim, o uso das cores do partido político, de forma isolada, sem que o
conteúdo possa afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, não constitui
ilícito eleitoral.

Em caso muito semelhante ao aqui tratado, o Tribunal Superior Eleitoral fixou
o seguinte entendimento:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ARTS. 36 E 36-A DA LEI 9.504/97.
CIRCULAÇÃO. AUTOMÓVEIS. ADESIVO. SLOGAN. PRÉ-CANDIDATO. AUSÊNCIA.
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. MEIO PERMITIDO. AFRONTA. PRINCÍPIO DA
ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1.No decisum monocrático, proferido pelo e. Ministro Luis Felipe Salomão, Relator
originário, proveu-se o recurso especial para julgar improcedente o pedido em
Num. 43878685 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

representação por propaganda extemporânea ajuizada contra o agravado, pré-
candidato ao cargo de prefeito de Ibimirim/PE em 2020, afastando-se a multa de R$
10.000,00.

2.Consoante o entendimento desta Corte, reafirmado para as Eleições 2020, o
ilícito de propaganda antecipada pressupõe, de um vértice, a existência de
pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse requisito,
manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no
período de campanha ou afronta à paridade de armas.

3.Nos termos da moldura fática do aresto a quo, não se vislumbra pedido
explícito de votos, pois o que se constatou foi a "circulação de diversos
veículos com adesivos com o slogan '#segue o líder', nas cores do partido do
representado", tendo a Corte de origem consignado também não haver "número
ou nome do pré-candidato" no aludido artefato.

4.Além da ausência de pedido explícito de votos, o uso de adesivos plásticos em
automóveis não é vedado no período eleitoral. Ademais, inexiste mácula ao princípio
de isonomia entre os candidatos.

5.Similitude do caso com o AgR-REspEl 0600094-23/ES, Rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 23/9/2021, tendo esta Corte decidido que "não é possível cogitar
a existência do pedido explícito, nem mesmo por meio de 'palavras mágicas',
pois a mensagem veiculada nos adesivos denota apenas menção à possível
candidatura do agravante, diante da sua condição de pré-candidato, o que não é
suficiente para o reconhecimento da propaganda eleitoral antecipada".

6.Ao contrário do que aduz o agravante, não se aplica ao caso o AgR-REspEl
0600047-48/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 23/9/2021, cujos fatores
determinantes para manter a multa se afiguram distintos: (a) a divulgação
ocorreu pelo próprio pré-candidato nas redes sociais Instagram e Facebook e
por meio de vídeos no WhatsApp; (b) houve publicidade com o slogan
"movimento 65", ou seja, com referência a número de campanha, o que não
aconteceu na espécie; (c) as imagens mostram, ainda, o pré-candidato cercado
de apoiadores fazendo expressões como o "V" de vitória.

7.Agravo interno a que se nega provimento.(Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº060004918, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário
de Justiça Eletrônico, 09/03/2022. Destacou-se.)

Em relação ao podcast Ponto de Vista, o próprio recorrente destaca, em suas
razões recursais, a seguinte frase do pré-candidato Rafael Cita: "rsrs... Não, aí tá, ainda
pré-candidato a gente tem que confirmar essa eventual candidatura", da qual se extrai
apenas menção à eventual candidatura do recorrido, diante de sua condição de pré-
candidato.

Logo, nenhuma das provas colacionadas demonstram o pedido explícito de
votos, a utilização de meios proscritos ou conduta tendente a desequilibrar o pleito em
ofensa ao princípio da isonomia.

Assim, não há que se falar em propaganda eleitoral antecipada, eis que
ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão pela qual deve ser mantida a
respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação.

Por fim, cumpre ressaltar que o manejo de representações eleitorais,
Num. 43878685 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

destituídas de fundamento, com o único objetivo de tumultuar o pleito, pode ensejar a
condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, inciso VI, do Código de
Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso interposto pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de Arapongas, para manter
a respeitável sentença que julgou improcedente a presente representação eleitoral.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido
Liberal- PL de Arapongas em face da sentença proferida pelo Juízo da 61ª Zona Eleitoral
de Arapongas, que julgou improcedente a representação por propaganda eleitoral
antecipada praticada, supostamente, por Rafael Felipe Cita, fundada na veiculação de
propaganda eleitoral antecipada em redes sociais e adesivos em veículos com a
mensagem "Amigos do Rafael Cita", cujas cores seriam as mesmas utilizadas pelo partido
ao qual o recorrido está filiado.

O e. Relator, Des. Anderson Ricardo Fogaça votou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, sob o argumento de que a veiculação da frase "Amigos do Rafael
Cita" por meio de adesivo, sem menção ao número do partido e a utilização de meras
cores isoladas do partido, não configura propaganda antecipada, eis que não traz
qualquer pedido de voto, ainda que implícito.

Pedi vista dos autos para analisar a questão de adesivos contendo a
expressão "amigos do Fulano", pois se trata de publicação recorrente, mormente nas
eleições municipais, o que demanda a fixação de entendimento desta Corte, a fim de que
possa balizar a conduta dos demais participantes do pleito eleitoral que se avizinha.

Analisando os autos, tenho a honra de acompanhar o nobre Relator.

2. A propaganda antecipada é aquela direcionada com vistas à obtenção do
voto dos eleitores anteriormente ao período permitido, que na internet ou nas ruas, inicia-
se após o dia 15 de agosto, como determina o art. 36, da Lei das Eleições. O dispositivo
Num. 43878685 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

em questão tem por objetivo definir o termo inicial em que as campanhas podem ser
realizadas de forma ostensiva, veiculando informações e publicações em diversos meios
de comunicação, a fim de garantir a isonomia dos candidatos.

Nesse contexto, qualquer propaganda veiculada no período proibido é
rechaçada, sujeitando-se à multa, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei das Eleições, a
fim de garantir que todos os candidatos tenham igualdade de condições na disputa, vale
dizer, a fim de que todos partam de um mesmo marco na corrida eleitoral.

No entanto, em função do curto período para a realização da campanha, a Lei
nº 13.165/2015 flexibilizou o conceito de propaganda antecipada, permitindo em seu art.
36-A e incisos, da Lei nº 9.504/97 a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos, o pedido de apoio político, as ações
desenvolvidas e as que pretende desenvolver, desde que realizadas por meio permitido
na campanha e que não contenham pedido de voto.

Assim, a configuração de propaganda antecipada requer a presença de
certos elementos, que foram bem postos pelos e. Relator: a) a existência de meios
proibidos, como a utilização de outdoor, por exemplo, que, se não é admitida na
campanha, também não pode ser utilizada na pré-campanha; b) pedido explícito de votos,
que não necessariamente demanda a expressão "vote em mim", mas qualquer outra
afirmação que transmita o mesmo conteúdo, como se infere da redação já citada pelo
Relator do art. 3-A, da Res. TSE nº 23.610/2019, que vale ser transcrita novamente:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da
locução "vote em", podendo ser inferido de termos e expressões
que transmitam o mesmo conteúdo."

Especificamente em relação aos adesivos, os arts. 37, § 2º, e 38, §§ 3º e 4º,
39-A, todos da Lei nº 9.504/97 estabelecem que:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do
poder público, ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum,
inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego,
viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de
qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição
de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
Num. 43878685 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda
eleitoral em bens públicos ou particulares, exceto de: (Redação
dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

(...)

II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas,
motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda a
0,5 m2 (meio metro quadrado) (Incluído dada pela Lei nº 13.488,
de 2017)

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato. (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

(...)

§ 3o Os adesivos de que trata o caput deste artigo poderão ter
a dimensão máxima de 50 (cinquenta) centímetros por 40
(quarenta) centímetros. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 4o É proibido colar propaganda eleitoral em veículos, exceto
adesivos microperfurados até a extensão total do para-brisa
traseiro e, em outras posições, adesivos até a dimensão
máxima fixada no § 3o.

Art. 39-A. É permitida, no dia das eleições, a manifestação
individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político,
coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de
bandeiras, broches, dísticos e adesivos.

A Resolução TSE nº 23.610/2019, que regulamenta a propaganda eleitoral
nas eleições de 2024, possui idêntico regramento ao dispor que:

Art. 18. São vedadas na campanha eleitoral confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidata, candidato, ou com a sua
autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes,
cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais que possam
proporcionar vantagem a eleitora ou eleitor, respondendo a
Num. 43878685 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

infratora ou o infrator, conforme o caso, pela prática de captação
ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e,
se for o caso, pelo abuso de poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º
; Código Eleitoral, arts. 222 e 237 ; e Lei Complementar nº 64/1990,
art. 22) .

§ 1º Observadas as vedações previstas no caput deste artigo e no
art. 82 desta Resolução, é permitido a qualquer tempo o uso de
bandeiras, broches, dísticos, adesivos, camisetas e outros
adornos semelhantes pela eleitora e pelo eleitor, como forma de
manifestação de suas preferências por partido político, federação,
coligação, candidata ou candidato. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Da mesma forma, há a permissão de uso de adesivos em automóveis, desde
que não excedam 0,5m2 e de microperfurados até a extensão total do para-brisa traseiro,
a teor do que dispõe o art. 20, § 3º, da Res. TSE nº 23.610/2019.

Em conclusão, não há dúvida da permissão, durante a campanha eleitoral,
inclusive no dia da eleição, da utilização de adesivos, desde que moldados aos padrões
estabelecidos na legislação eleitoral.

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.

3. No caso, a discussão cinge-se à veiculação, em redes sociais, inclusive do
recorrido e de outras pessoas, bem como em veículos, do adesivo contendo as cores do
partido do recorrido e com a expressão "amigos do Rafael Cita".

Primeiramente, é importante destacar que, como já mencionado acima, o uso
de adesivo plástico em automóveis não é vedado no período eleitoral.

Ultrapassada a questão do meio proscrito, o recorrente alega que o adesivo
contém os símbolos do município, ferindo a Lei 3.193/2005, que dispõe sobre a forma e a
apresentação dos símbolos do município de Arapongas, e em seu art. 3º, §3º da referida
lei proíbe a utilização da bandeira para servirem de propaganda política ou comercial.
Ademais afirma que as cores do aludido adesivo possuem as semelhantes combinações
utilizadas pela logomarca do partido ao qual o Recorrido está filiado e anunciou a sua pré-
candidatura, com o objetivo de divulgar o seu nome e a sua identidade visual que será
utilizada em sua campanha eleitoral.

A primeira alegação cai por terra de início, já que não há identidade entre a
bandeira do Município de Arapongas e o adesivo, porque é praticamente imperceptível a
utilização de um pássaro branco na primeira letra do nome do recorrido.

Quanto ao uso das cores, em que pese o recorrente alegue que foram
utilizadas as cores do partido, não há proibição de que sejam utilizadas as mesmas cores
do partido na divulgação de uma eventual pré-candidatura.
Num. 43878685 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41

Relativamente ao segundo elemento de propaganda antecipada, infere-se
que não há qualquer pedido de voto, seja implícito ou explícito, no adesivo impugnado,
não havendo menção a número de candidatura ou quiçá menção à eleição vindoura.
Trata-se de mera divulgação de pré-candidatura, permitida à luz do art. 36-A, da Lei das
Eleições.

O fato do Recorrido, na qualidade de pré-candidato, não poder arrecadar
recursos e efetuar gastos em seu nome, contrariamente ao que alega o Recorrente, não é
fundamento apto para obstar a veiculação de adesivos, que podem ter sido pagos pelo
próprio partido, havendo possibilidade de fiscalização.

4. Portanto, afastada a caracterização de propaganda antecipada no caso
concreto, tenho a honra de acompanhar o nobre Relator pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

JULIO JACOB JUNIOR - Vistor

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600089-29.2023.6.16.0061 -
Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PARTIDO LIBERAL - ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE:
FERNANDO ROCHA BERESTINO - PR61463-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652 -
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA - Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
ARAPONGAS - PR - MUNICIPAL, CARLOS ALBERTO DA SILVA, SEBASTIAO FERREIRA DA
SILVA, LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA PARDINI,ANDREIA DIAS PINTO, ROBEANE
ELEUTERIO MARCHI ARIOVALDO ALVES EMIDIO, EDMAR AUGUSTO CAMPAROTO,
MARCOS CESAR COSSO, JULIO CESAR BENGOSI SAPATINI, ALVINO PAULO DA
CRUZ, GRAZIELA SCALONE TRABA BERALDI.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator. Desembargador eleitoral Julio Jacob Junior declarou voto vista.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 03.06.2024

Num. 43878685 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/06/2024 06:27:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24060506273400500000042834096
Número do documento: 24060506273400500000042834096
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/06/2024 12:27:41